Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE SEQUESTRO. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÕES ALTAS E SEQUENCIAIS APÓS 22H. FALTA DE COMUNICAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO. AFIRMAÇÕES CONFLITUOSAS DO CONSIMIDOR. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a indenizar os recorridos em danos materiais e morais em razão de transações bancárias ocorridas mediante sequestro relâmpago.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços do recorrente a ensejar reparação material ou moral.
IV. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, entendo que houve culpa concorrente.
8. É justo e cabível o rateio do prejuízo de maneira igual entre as partes.
9. Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso dos autos, não entendo cabível a responsabilização do recorrente por danos morais, sobretudo considerando que o recorrido não adotou medidas para avisar a instituição financeira, impedindo ao menos parte das transações ou o estorno tempestivo das mesmas.
V. Dispositivo
10. Diante do exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para determinar o rateio do prejuízo igualmente entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença. Julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais.
Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos Relevantes Citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudência Citada: STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).